Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-91.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. Insurgência da empresa ré. Responsabilidade da requerida caracterizada pelo acesso indevido por terceiros (hackers) ao perfil do autor. Violação do dever de segurança. Nexo de causalidade configurado. Dano moral devido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. Insurgência da empresa ré. Responsabilidade da requerida caracterizada pelo acesso indevido por terceiros (hackers) ao perfil do autor. Violação do dever de segurança. Nexo de causalidade configurado. Dano moral devido em razão da privação injusta do acesso à rede social. Quantum indenizatório, no entanto, que deve ser reduzido para R$5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedentes desta C. Câmara. Manutenção da condenação da ré no ônus da sucumbência, porquanto sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação. Sentença reformada tão somente para reduzir os danos morais. Recurso parcialmente provido, sem majoração dos honorários, em atenção ao Tema 1.059, do STJ.